Tribunal: TJMT
Processo: 1014493-39.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1014493-39.2020.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: ROSECLER SALETE CANOSSA.
Data do Julgamento: 06/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014493-39.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSECLER SALETE CANOSSA - CPF: 024.859.799-01 (RECORRENTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021